Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RESP. REPETITIVOS N. 1.896.526/DF E 2.027.972/DF (TEMA 1.074). PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o, do CPC. PAGAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que que determinou a expedição dos documentos decorrentes da sentença, conforme art. 659, § 2o, do CPC, ou seja, com lançamento administrativo do ITCMD. 1.1. O Distrito Federal, ora agravante, requer seja provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, invalidando o alvará já expedido e condicionando nova expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, em observância aos termos do art. 192 do CTN e art. 664, § 5o, do CPC.
2. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, da forma mais célere possível. 2.1. Portanto, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão (art. 659, § 2o, do CPC). 2.2. Ao contrário do afirmado pelo agravante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
3. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.”.
4. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha. 4.1. Jurisprudência: “(...) 2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. (...)” (07046065620178070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022.)
5. Agravo de instrumento improvido.